Tribunal: TJMT
Processo: 1041503-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041503-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINA ALIENE DA COSTA AGUIAR - CPF: 019.545.541-09 (RECORRIDO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), NELSON VALDIVINO DA SILVA - CPF: 483.449.151-04 (RECORRIDO), ANDREIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 30.840.313/0001-19 (RECORRENTE), MELISSA BATISTONI - CPF: 039.467.401-46 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para reconhecer a legitimidade dos autores, porquanto o contrato de compra e venda do veículo (id 255363668) comprova que os autores são legítimos possuídos, sendo inequívoca a tradição, em que pese seja financiado. Cito: (TJ-MG - Apelação Cível: 50060020820228130707 1.0000.24 .305436-8/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024). No entanto, entendo que o caso em julgamento demanda perícia, que não se coaduna com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, a fim de se apurar a necessidade de substituição ou apenas reparo das peças para conserto do veículo, motivo que este Julgador entende seja relevante pela discrepância entre os valores dos orçamentos apresentados pelas partes. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023), em seu art. 49, §2o, expressamente veda a sustentação oral no julgamento de agravos internos, razão pela qual eventual pleito nesse sentido deve ser desde logo repelido, por ausência de previsão regimental.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, ora agravantes, ao fundamento de que, embora possuidores do veículo envolvido no acidente de trânsito, não lograram comprovar o efetivo prejuízo decorrente do evento danoso, trazendo aos autos apenas orçamentos com valores divergentes e sem lastro em comprovante de pagamento.

3. A insurgência dos agravantes repousa na tese de que o orçamento apresentado seria idôneo, haja vista ter sido emitido por concessionária da marca, e que, por analogia, aplicável seria o entendimento do STJ no REsp 1.336.781, que trata da liberdade de escolha do consumidor em face de seguradoras.

4. No caso em exame, não se discute relação contratual securitária, mas sim responsabilidade civil por fato do serviço, sendo imprescindível, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo por parte do possuidor ou condutor para que se reconheça a legitimidade ativa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).”

5. De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Logo, para fins de legitimidade ativa em ação indenizatória por dano material decorrente de acidente de trânsito, cabia aos autores-agravantes demonstrar que suportaram o prejuízo diretamente, o que não ocorreu.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

6. Assim, sem prova do efetivo pagamento ou autorização do credor fiduciário, não há legitimidade ativa para pleitear danos materiais.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025